Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008850-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Depoimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (AGRAVANTE), SEBASTIANA PEREIRA MARQUES - CPF: 495.964.541-53 (AGRAVADO), PAULO VICTUR PEREIRA BARROS - CPF: 074.711.531-13 (AGRAVADO), M. T. D. F. (AGRAVADO), R. F. P. B. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS E DA REALIZAÇÃO DE UMA TERCEIRA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.” (TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) (grifo nosso)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES de no 1001348-05.2019, em que litiga contra SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS, indeferiu o pedido de produção de uma terceira perícia no local do acidente de trânsito envolvendo os litigantes e a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas.

A empresa recorrente sustenta, em síntese, que a realização de audiência de instrução não prejudicará o bom andamento do feito, tendo em vista a suspensão da realização de alguns atos processuais em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19. Alega que o indeferimento da oitiva de testemunhas cerceia o seu direito de defesa. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a realização de audiência de instrução.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela antecipada indeferida (ID no 89385964).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 92492992).

Sem contrarrazões recursais (ID no 92593504).

Em seu parecer a i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID no 96358472).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não deve prosperar.

Conforme relatado, a empresa recorrente aduz que não lhe foi oportunizado produzir qualquer tipo de prova, eis que teve o pleito de realização de perícia judicial e de produção de prova testemunhal indeferidos, de modo que considera imprescindível a realização de prova testemunhal, sob pena de cerceamento do direito de contraditório e ampla defesa.

Isso porque seria necessário dirimir dúvida relativa à circunstância fática do acidente de trânsito, razão pela qual requer a realização de nova perícia.

Pois bem.

Compulsando os autos, tenho que não há qualquer tipo de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
, amparado em seu livre convencimento, considerou suficientes os elementos dispostos para a compreensão da controvérsia.

O fato dele ter indeferido a realização de nova perícia, no caso
sub examine
, não tem o condão de infirmar seu entendimento, razão pela qual é despida de plausibilidade a pretensão da Agravante.

Na espécie, os laudos juntados aos autos principais n° 1001348-05.2019.8.11.0029, com destaque para o parecer da Polícia Técnica (POLITEC) de ID no 27573981, demonstram-se suficientes a revelar a dinâmica do sinistro e o seu responsável, sobretudo pelo fato de ter sido realizado por
expert
no assunto, inexistindo qualquer indício que macule a sua conclusão ou a necessidade de produção de novas provas.

Assim, os argumentos carreados pela Agravante na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de informá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Portanto, a parte recorrente não se desemcumbiu do seu ônus de gerar dúvida quanto ao aludido laudo suficiente a ensejar realização de nova perícia.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo
a quo

"Após atenta análise dos autos, este magistrado convenceu-se da desnecessidade de instrução probatória, razão pela qual indefiro a produção de prova testemunhal, sendo suficiente a prova documental e pericial produzida, não havendo perspectiva de acréscimo ao deslinde do feito pelas testemunhas além da perícia e laudos constantes nos autos.".

Neste aspecto, colaciono entendimento jurisprudencial trazido ao feito pela i. representante ministerial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. REPARAÇÃO MORAL ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. 1. Omissis. 2.
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. 4 a 5. Omissis. Apelação Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida.” (TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) (grifo nosso)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ABSOLVIÇÃO DO MOTORISTA NA ESFERA PENAL.
LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
CULPA CONCORRENTE POR FALTA DE USO DO CAPACETE. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MINORADO. SÚMULA No 32 DO TJGO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1 e 2. Omissis. 3 -
O boletim de ocorrência firmado por agente público, como meio de prova, só deve ser afastado se acostados aos autos elementos que demonstrem a dissonância entre a real dinâmica dos fatos e o conteúdo do documento, já que dotado de presunção relativa de veracidade. Neste caso, cabe aos réus recorrentes comprovar que as informações trazidas no aludido laudo são inverídicas, ônus do qual não se desincumbiram, prevalecendo como sustentáculo embasador da decisão judicial, sobrepondo-se à prova testemunhal.
4 a 6. Omissis. 7 – Apelos conhecidos e providos em parte.” (TJGO, 4a CC, AC no 0246174-13.2010.8.09.0065, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, DJ de 04/07/2019) (grifo nosso)

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado,pelo que a decisão recorrida não merece reparo, devendo ser mantido o indeferimento da realização de nova perícia.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021